Tribunal: TJDFT
Processo: 0761246-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0761246-33.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MENDO BARRETO NETO RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO H DO CENTRO COMERCIAL JARDIM BOTANICO, DROGARIAS PACHECO S/A DECISÃO Verifico a ocorrência de erro material na decisão de ID 67380546. Diante do equívoco constatado e, considerando-se que o erro material é passível de correção a qualquer tempo sem configurar ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC/2015, corrijo, de ofício o mencionado equívoco. Deste modo, onde se lê: A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário foi disponibilizada no DJe em 05/11/2024, portanto, publicada em 06/11/2024 e termo a quo para interpor o Agravo em Recurso Extraordinário, ex vi do art. 1.030, § 1o c/c art. 1.042, ambos do CPC, foi 07/11/2024, e o termo ad quem se dará em 13/11/2024. Leia-se: A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário foi disponibilizada no DJe em 05/11/2024, portanto, publicada em 06/11/2024 e termo a quo para interpor o Agravo em Recurso Extraordinário, ex vi do art. 1.030, § 1o c/c art. 1.042, ambos do CPC, foi 07/11/2024, e o termo ad quem se dará em 29/11/2024. Essa decisão é parte integrante da decisão retro. Mantenho íntegros os demais termos da decisão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal